Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710736-76.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZANGELA JAINES EMBARGADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, A.P DE MATOS TURISMO EIRELI - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elizângela Jaines (ID no 28014946) contra o acórdão desta 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu parcialmente os recursos das duas primeiras rés e, na parte conhecida, deu parcial provimento; conheceu e negou provimento ao recurso da terceira ré, julgando prejudicado o recurso da autora (ID no 27747792). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO